Tribunal: TJDFT
Processo: 0741951-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0741951-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANIA ARAUJO MOTA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita feito pela Agravante ROSANIA ARAUJO MOTA, sob alegação de hipossuficiência econômica. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, podendo até ser consideradas de valor módico, devendo a gratuidade de justiça ser reservada somente às pessoas comprovadamente carentes de recursos que diariamente socorrem-se ao Judiciário local, em busca de solução para as suas demandas. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo(a) recorrente e seus familiares, e não somente, de forma isolada, as eventuais despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Anoto ainda que cabe à esta Instância proceder a análise da alegada hipossuficiência e a eventual pertinência da concessão do benefício em grau recursal. Nesse cenário, intime-se a agravante para esclarecer detalhadamente sobre sua(s) fonte(s) de renda(s) e comprovar a sua alegada hipossuficiência econômica, coligindo aos autos os respectivos documentos comprobatórios, tais como: comprovantes de rendimentos; extratos bancários completos de todas as suas contas bancárias, sem exceção, relativos aos últimos 03 (três) meses; cópia integral de sua CTPS, de suas três últimas declarações de imposto de renda, relação completa do patrimônio existente(bens móveis e imóveis) e de eventuais aplicações financeiras, etc. Ou, alternativamente, para efetuar o pagamento das custas processuais e apresentar o comprovante do respectivo recolhimento do preparo. Tudo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. Advirto que o transcurso do prazo, ora assinalado, sem manifestação da parte, acarretará na decretação da deserção do recurso, de forma direta, independentemente de nova decisão. P. I. Brasília, 30 de setembro de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora